Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DO FLAGRANTE E VILAÇÃO DAS REGRAS QUE REGEM A CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDAVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade a ser reconhecida quando o ingresso policial em estabelecimento comercial decorre de fundadas razões devidamente demonstradas, sendo legítima a atuação diante de denúncia de que o réu estaria armado no interior da oficina mecânica de sua propriedade, circunstância que autorizava a imediata verificação dos fatos.
2. A simples alegação de violação à cadeia de custódia, desacompanhada de qualquer indício concreto de adulteração ou comprometimento da integridade do material periciado, não é suficiente para ensejar a nulidade da prova técnica.
2.1. No caso, informações complementares do Instituto de Criminalística afastam qualquer dúvida quanto à identidade dos objetos apreendidos e submetidos à perícia.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão e perícia das munições, da arma de fogo de fabricação caseira e do carregador estendido.
4. A posse irregular de arma de fogo ou de munição de uso permitido, sem a devida autorização, é suficiente para configurar o delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.
5. Em se tratando de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mesmo que inferior a quatro anos, está em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser rejeitada a pretensão de alteração para regime mais brando.
Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável se o réu, embora não reincidente específico, já foi condenado anteriormente por crime mais grave e, além disso, já foi beneficiado com a substituição em uma das condenações anteriores.
7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.